Tribunal: STF
Processo: ARE 1370705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA PELOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS FALECIDAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. LIDE PRINCIPAL- SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DA RÉ/COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ- SANEPAR E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS CONTRA A RODONORTECONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A. LIDES SECUNDÁRIAS- PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE REALIZADA PELA RODONORTE CONTRA ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A.- PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA ITAÚ SEGUROS EM FACE DA IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO SUMÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA PELOS PROPRIETÁRIOS E PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO SCANIA ENVOLVIDO NO TRÁGICO ACIDENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. LIDE PRINCIPAL- SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DA RÉ/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ- SANEPAR E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS CONTRA A RODONORTE- CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A. LIDES SECUNDÁRIAS- PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE REALIZADA PELA RODONORTE CONTRA A ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A.- PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA ITAÚ SEGUROS EM FACE DA IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS RECURSOS INTERPOSTOS (AC`S 0000049-96.2004.8.16.0190 E AC´S Nº 0000103-57.2007.8.16.0190).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente